Tribunal: TJBA
Processo: 8030624-70.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030624-70.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: IVANILDA SANTOS

Advogado(s):WELMA DOS SANTOS CARDOSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
. SUSPENSÃO DE DESCONTOS
DE PARCELAS
DE
CORRENTES DE
CONTRATO
NÃ
O RECONHECIDO
PEL
A

PARTE
AGRAVAD
A
. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA.
QUANTUM
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
PRAZO PARA CUMPRIMENTO.
ADEQUAÇÃO.

RECURSO
NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
A QUO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida nos autos de ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais e tutela provisória de urgência, que determinou a suspensão de descontos relativos a tarifas e seguro supostamente não contratados pela autora, aposentada e titular de conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, sob pena de multa diária. O agravante requereu a reforma da decisão para manutenção dos descontos ou, subsidiariamente, a redução das
astreintes
e ampliação do prazo para cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos decorrentes de contratação impugnada; (ii) estabelecer se a multa diária fixada para hipótese de descumprimento revela-se excessiva ou desproporcional; e (iii) determinar se o prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação deve ser ampliado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de inépcia da petição inicial não se sustenta em sede de cognição sumária, pois a decisão agravada delimita de forma precisa a conta bancária atingida e as cobranças questionadas.

A tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

Há elementos indicativos da possível irregularidade da contratação que fundamenta os descontos realizados na conta da agravada, sendo inviável exigir da consumidora prova negativa da inexistência da contratação, hipótese caracterizadora de prova diabólica.

A agravada é aposentada e percebe benefício equivalente a um salário mínimo, de modo que a continuidade dos descontos compromete verba alimentar indispensável à sua subsistência.

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor quanto à distribuição do ônus probatório em favor da parte vulnerável.

A reversibilidade da medida está configurada, pois eventual improcedência da demanda permitirá a retomada futura dos descontos.

A multa diária fixada em R$100,00, limitada a R$10.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o porte econômico da instituição financeira e a finalidade coercitiva das astreintes.

O art. 537 do CPC autoriza futura revisão das astreintes caso o montante se torne excessivo ou desproporcional em relação à obrigação principal.

O prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação revela-se adequado e razoável, inexistindo demonstração concreta de impossibilidade operacional por parte da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário é cabível quando houver indícios de contratação não reconhecida e risco de comprometimento de verba alimentar.

A impossibilidade de exigir do consumidor prova negativa da contratação caracteriza hipótese de prova diabólica e reforça a probabilidade do direito alegado.

A fixação de
astreintes
deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revista posteriormente nos termos do art. 537 do CPC.

O prazo judicial para cumprimento de obrigação deve ser mantido quando a parte não comprova concretamente impossibilidade operacional de atendimento da medida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.

8030624-70.2026.8.05.0000,
de
Salvador
-BA
, em que
são

a
gravante,

BANCO
BRADESCO
S.A.
e
a
gravad
a,
IVANILDA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
negar provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,

mantendo a decisão
a quo

por seus próprios fundamentos
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12